Tribunal: TJDFT
Processo: 0742491-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESA DE TELEFONIA. OI S.A. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ART. 49 DA LEI 11.101/2005. TEMA 1051 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. Dispõe o art. 49 da Lei 11.101/2005 (Recuperação Judicial e Falência) que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema 1051, fixou a tese: “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”.
3. Cuida-se de cumprimento de sentença dos honorários de sucumbência arbitrados em favor do patrono da autora, no valor de R$ 1.000,00.
4. O fato gerador dos honorários advocatícios é a sucumbência da parte no processo, que somente passa a existir com a prolação da sentença em favor da parte. Antes de proferida a sentença, não há como ser reconhecida a sucumbência da parte.
5. O presente crédito não se inclui no plano de credores e o cumprimento de sentença não se sujeita ao juízo da recuperação judicial.
6. Recurso conhecido e não provido.